Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-79.2018.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001482-79.2018.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que
é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, sendo apelada
ASSUNTA LEMES DE SOUZA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY
UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001482-79.2018.8.26.0601 - Voto no 3259
2
Apelação Cível no 1001482-79.2018.8.26.0601
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Assunta Lemes de Souza
Comarca: Socorro
Voto no 3259

Apelação. Pensão por morte. Filha solteira, maior, de
militar. Pagamento do benefício concedido nos
termos da Lei Estadual no 452/74. Extinção do
benefício. Decadência do direito de anular ou
revogar o ato administrativo. Art. 10, inciso I, da Lei
Estadual no 10.177/98. Ocorrência. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Trata-se de apelação interposta pela São Paulo
Previdência - SPPREV contra a r. sentença de fls. 534/539, proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência, ajuizada por Assunta Lemes de Souza em face da
apelante, pela qual foi reconhecido o direito da Fazenda de
invalidar o benefício concedido a Assunta Lemes de Souza,
determinando-se o imediato restabelecimento do benefício à
autora. Deixou-se o percentual da condenação da ré ao
pagamento de honorários advocatícios para após a liquidação do
julgado, na forma do artigo 85, § 4o, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões (fls. 543/548), alega a apelante a
existência de vedação legal a amparar a pretensão da autora de
restabelecimento de sua pensão, porque, de acordo com o artigo
23 da Lei Estadual no 4.832/1958, que rege a pensão da recorrida, o
benefício extingue-se com o casamento do beneficiário. Sustenta a
recorrente a possibilidade de equiparação da união estável ao
casamento para fins previdenciários, com fulcro no artigo 226 da
Constituição Federal. Sustenta mais que a suspenção do pagamento
do benefício está expressamente autorizado pelo artigo 60 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001482-79.2018.8.26.0601 - Voto no 3259
3
Estadual no 10.177/1998.

Requer o provimento deste recurso para que seja
reformada a r. sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos
da recorrida, com inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 556/559.

É a síntese.

De início, registra-se que a Administração Pública
pode anular ou revogar os atos por ela emanados e eivados de
nulidade, decorrência do seu poder de autotutela. Entretanto, em
respeito ao princípio da segurança jurídica que deve nortear os atos
administrativos, tal revisão deve ter prazo determinado. A este
respeito, consigna-se que, no âmbito estadual, aplica-se a Lei
Estadual no 10.177/98, cujo artigo 10, inciso I, estabelece:

Artigo 10 A Administração anulará seus atos inválidos,
de ofício ou por provocação de pessoa interessada,
salvo quando:
I- ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua
produção.
[...]

Nesse sentido e a respeito da aplicação do prazo de
10 anos no processo judicial:

Ação ordinária Promoção por merecimento Pretende-
se a anulação do ato concessivo da promoção ante o
não
cumprimento
dos
requisitos
à
época

Impossibilidade de invalidação de ato administrativo
produzido há mais de dez anos Inteligência do art. 10, I,
da Lei Estadual no 10.177/98 Improcedência da ação
mantida, sem alteração do ônus da sucumbência

Recurso
Improvido.
(TJSP,
Apelação
no
0055593-35.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público,
Relator Des. João Luiz Gavião de Almeida, j. 12/12/2017,
v.u.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001482-79.2018.8.26.0601 - Voto no 3259
4
Na hipótese, a apelante pretende a manutenção do
ato administrativo de extinção de pensão por morte, concedida
com fulcro na Lei Estadual no 452/74, benefício este que se iniciou em
04.12.2006.

Depreende-se dos autos que, em 21.11.2016, vale
dizer, dentro do prazo de 10 (dez) anos, contados do deferimento do
benefício, a Administração instaurou procedimento de invalidação
do ato de concessão do benefício, após encontrar indícios de que
Assunta viveria em união estável antes da morte do militar (fl. 113).

Ocorre que a decisão que extinguiu o benefício da
autora só foi publicada em Diário Oficial em 16.04.2018 (fls. 493 e
511), de modo restou evidente que se operou a decadência do
direito da Administração Pública em proceder à revisão ou
invalidação do ato em questão, porque o prazo para fins de
invalidação do ato de concessão era até 03.12.2016 (c.f. fl. 88).

Em outras palavras, considerando-se que o prazo
decadencial para administração rever seus atos não se suspende ou
interrompe com a mera instauração de procedimento administrativo
(artigo 207 do Código Civil), a possibilidade de invalidação do ato
de concessão restou fulminado pela decadência. Nesse sentido,
seguem transcritos julgados desta Corte:

Ação anulatória de ato administrativo. Pensão por morte
instituída em benefício de filha solteira de policial militar.
Ato concessivo da pensão datado de 19/09/2000. Ação
anulatória ajuizada em 07/01/2013. Transcurso do prazo
decadencial de 10 anos previsto no art. 10, I, da Lei
Estadual no 10.177/98 que fulmina a pretensão anulatória
pela
via
administrativa
e
judicial.
Suspensão
em
decorrência da Lei 9.717/98, art. 5o. Inadmissibilidade. Lei
aplicável vigente à época do óbito do instituidor.
Preenchimento pela ré dos requisitos estabelecidos na
Lei Estadual 452/74. Direito adquirido configurado.
Sentença de improcedência mantida. Recurso da
autora não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000034-23.2013.8.26.0609; Relator
(a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 2a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001482-79.2018.8.26.0601 - Voto no 3259
5
Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/01/2016; Data de Registro:
26/01/2016)

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO
POR MORTE. DECADÊNCIA. Pretensão à anulação de ato
administrativo que concedeu pensão por morte com
base na Lei Estadual 452/74. Decadência. Ocorrência.
Administração Pública que tem o prazo de dez anos
para anular seus próprios atos quando ilegais, ou revogá-
los por motivos de conveniência ou oportunidade.
Inteligência do art. 10, I, da Lei Estadual 10.177/98.
Decurso de prazo verificado. RECONVENÇÃO. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. Pretensão ao recebimento de
indenização por danos morais e materiais. Impossibilidade. Mero dissabor causado pelo
ajuizamento da ação. Falta de prova dos danos
materiais,
mormente
em
razão
da
não
suspensão/cassação do benefício. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 0000348-05.2013.8.26.0053; Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/03/2016; Data de Registro: 01/04/2016)

Destarte verificada a decadência do direito da
Administração Pública em proceder à revisão ou invalidação do ato
em questão, claro está que a Administração não mais pode exercer
a autotutela, anulando o próprio ato, de maneira que a
manutenção da r. sentença é de rigor.

Por força do disposto no artigo 85, § 11, majoro a
verba honorária em mais 2% sobre o valor a ser fixado pelo MM. Juízo
de primeiro grau.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora